Tribunal: TJES
Processo: 5002693-43.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002693-43.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5
002693-43.2019.8.08.0021

RECORRENTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

R
ELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO

RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JADSON PIMENTEL DOS ANJOS
, no ID 1624641. Contrarrazões apresentadas no ID 1624647.

É o breve relatório.

Após análise dos autos, verifico que o recurso é deserto. Explico.

É incontroverso que para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

Quanto ao preparo, é certo que aquele que recorre deve pagar previamente as despesas com o processamento do recurso, que consistem no chamado preparo.

Ressalta-se que cabe à legislação pertinente estabelecer quais recursos que exigem o recolhimento do preparo.
Desta forma, p
releciona
m
os artigos
42, § 1º
e
54, parágrafo único
da Lei 9.099/95 que o
preparo do recurso será
realizado
, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas
processuais
, incluídas as
custas
,
sob
pena de
deserção
.

Verifico no caso em tela que
o recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do
recolhimento

do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar em razão do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, ante a
ausência

de comprovação da alegada hipossuficiência (
ID
1630270
), e concedido prazo de
05 (cinco) dia
s para o
recolhimento

da integralidade do preparo recursal (preparo e
custas

processuais
)
ou comprovação da condição de hipossuficiência
, o recorrente se manteve silente (
certidão de

ID 1698902)
.

Assim, não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, motivo pelo qual não cabe deferi-la, tampouco houve o recolhimento do preparo, razão pela qual considero deserto o recurso.

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A
Lei nº. 9.099/95
estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1º, e artigo 54, parágrafo único,
Lei nº. 9.099/95
). 3.
(...)
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o
artigo 1.007 do Código de Processo Civil
(Enunciado nº 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado nº 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal, o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. 7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do
artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC
. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do
artigo 46
da
Lei nº. 9.099/95
.
(TJDF; ACJ 07192.25-86.2016.8.07.0016; Ac. 122.6875; Primeira Turma Recursal; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 30/01/2020; Publ. PJe 13/02/2020)

Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso inominado interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.